Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751552-79.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LUCIENE CAMPOS DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica, decorrente do contrato de empréstimo de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), bem como o contrato de utilização do limite do cheque especial, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), ambos realizados em setembro de 2019; b) determinar a restituição do limite do cheque especial à conta bancária da autora, além de todos os encargos decorrentes da contratação fraudulenta, bem como determinar a restituição das parcelas já descontadas da conta bancária da autora; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 2. Foi deferida, na origem, a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo fraudulento, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não obstante sustente o descumprimento da medida, a autora deixou de comprovar suas alegações, razão pela qual deve ser afastada a aplicação de astreinte. 3. Cumpria ao fornecedor comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ). 5. A contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização pelos danos morais experimentados. 6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. Tendo sido observados tais preceitos pelo juízo de origem, deve ser mantido o quantum indenizatório. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a culpa exclusiva da vítima exclui a sua responsabilidade objetiva. Aduz que não se verificou qualquer falha no seu sistema de segurança interna, sendo o dano proveniente de conduta exclusiva da recorrida, sobretudo porque ela atendeu a todos os comandos dos fraudadores. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ; b) artigo 434 do Código Civil, defendendo a validade do contrato eletrônico de mútuo assinado digitalmente, o qual se concretizou por intermédio de conduta negligente da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial, indicando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 14, §3o, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.197.929/PR (Tema 466), de relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011, concluiu que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece subir o apelo especial no tocante ao ventilado malferimento do artigo 434 do CC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre o aludido dispositivo legal não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não deve ser admitido, pois, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021